Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-44.2020.8.11.0032
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000864-44.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Controle de Preços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 15.746.214/0001-89 (APELANTE), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), CATIANE JANJOB SOUZA PINTO - CPF: 881.413.302-68 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), BRUNO BORGES SALAMONI - CPF: 042.042.261-75 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMITAÇÃO DE MARGEM DE LUCRO NA REVENDA DE COMBUSTÍVEIS – ANÁLISE DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – EVOLUÇÃO PARA IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO SEM AMPARO LEGAL – PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA OU INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência, em um momento anterior, admitia a possibilidade de limitação judicial de margens de lucro em casos de abuso econômico, em proteção ao consumidor e à ordem econômica. Contudo, o entendimento recente reflete evolução no sentido de vedar intervenções judiciais sem respaldo em norma legal específica, por violarem os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, previstos no art. 170, IV, da Constituição Federal.

O mercado de combustíveis é regulado pela Lei Federal n.o 9.478/97, que assegura a liberdade de preços entre os agentes econômicos, exceto em situações normativamente previstas, sendo imprescindível a demonstração de prática abusiva ou infração à ordem econômica para qualquer limitação judicial.

A margem de lucro, por si só, não configura abuso econômico, especialmente quando sua apuração desconsidera custos operacionais, tributários e administrativos que compõem o preço final.

Para a configuração do dano moral coletivo, é necessária a demonstração de lesão relevante aos interesses difusos ou coletivos, não bastando presunção de prejuízo ou impacto econômico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela empresa CASTELO BRANCO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. A sentença determinou a limitação da margem de lucro da apelante na revenda de álcool etílico hidratado a 20%, tomando como base o preço de aquisição junto à distribuidora. Além disso, impôs a obrigação de repassar as reduções nos preços do Diesel S10 e S500 aos consumidores, conforme determinações da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Também foi fixada a obrigação de indenizar os consumidores individuais prejudicados por danos materiais, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, além do pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais coletivos, a serem destinados ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

A empresa CASTELO BRANCO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA recorre, sustentando que a sentença violou os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, previstos nos artigos 1.o, IV, e 170, IV, da Constituição Federal. Alega que a imposição de limites à margem de lucro infringe a liberdade econômica e que a regulação do setor de combustíveis compete exclusivamente à Agência Nacional do Petróleo (ANP). Argumenta, ainda, que não foram apresentadas provas suficientes para justificar a condenação por prática de preços abusivos e que a decisão baseou-se em jurisprudência desatualizada, ignorando fatos novos e documentos anexados aos autos.

O Ministério Público, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença de primeiro grau, argumentando que as práticas abusivas da apelante foram devidamente comprovadas, em especial a margem de lucro excessiva superior a 20% e a ausência de repasse de reduções de preços aos consumidores, em violação ao Código de Defesa do Consumidor. Afirma que a decisão encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que limitou a margem de lucro do apelante na revenda de álcool etílico hidratado a 20%, tomando como base o preço de aquisição junto à distribuidora. Ademais, condenou a apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais coletivos, bem como determinou a indenização de consumidores individuais prejudicados, com valores a serem apurados em liquidação de sentença.

A apelante sustenta que a limitação da margem de lucro é arbitrária e carece de amparo normativo, afirmando que a liberdade de preços é garantida pela Lei Federal n.o 9.478/97, que regula o mercado de combustíveis. Argumenta que a sentença ignorou os custos operacionais e outros fatores relevantes que influenciam a formação dos preços, além de ter se baseado em jurisprudência desatualizada. Também questiona a inexistência de provas concretas que demonstrem prática abusiva ou infração à ordem econômica.

Pois bem.

A sentença recorrida concluiu que a margem de lucro superior a 20% caracterizaria, por si só, prática abusiva.

Importa destacar que, em um momento anterior, a jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais de Justiça sustentava a possibilidade de limitação judicial de margens de lucro em casos de abuso econômico, considerando a proteção dos direitos dos consumidores e a necessidade de intervenção para preservar a ordem econômica. No entanto, o entendimento mais recente reflete um amadurecimento dessa perspectiva, reconhecendo que intervenções dessa natureza, sem respaldo legal específico, violam os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.

A liberdade de mercado no setor de combustíveis é garantida pela Constituição Federal, em seus arts. 1.o, IV, e 170, IV, bem como pela Lei Federal n.o 9.478/97, que assegura que os preços devem ser definidos pelos agentes econômicos, sem tabelamento ou controle direto pelo Estado. A intervenção judicial, ainda que visando coibir práticas abusivas, deve observar o princípio da legalidade (art. 5.o, II, da CF), exigindo previsão normativa clara e específica para sua aplicação.

A jurisprudência atual tem se consolidado no sentido de que margens de lucro só podem ser consideradas abusivas se houver demonstração inequívoca de infração à ordem econômica ou prática de conduta anticompetitiva. A Apelação Cível n.o 1025240-04.2019.8.11.0041 deste Tribunal reafirmou que, na ausência de tabelamento legal, a apuração de práticas abusivas deve levar em consideração critérios objetivos, incluindo custos operacionais, tributários e administrativos.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – LIVRE CONCORRÊNCIA – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.

A prática de lucro bruto pelos postos de combustíveis em relação aos preços praticados pelos diversos agentes econômicos de abastecimento de combustíveis, não possuem tabelamento específico, bem como normatização legal, baseando-se no regime de livre mercado, somente ocorrendo abusividade, na hipótese de infração concorrencial, devendo-se manter inalterada a decisão agravada.

(N.U 1020554-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

No presente caso, a conclusão da sentença baseou-se exclusivamente na diferença entre o preço de aquisição e o preço de revenda, desconsiderando fatores indispensáveis para apuração da margem de lucro real. Essa simplificação compromete a validade da decisão, sobretudo porque o apelante apresentou documentos que evidenciam despesas essenciais e variáveis do setor. A ausência de uma análise técnica robusta que demonstre prática abusiva ou infração à ordem econômica compromete a fundamentação da sentença.

É igualmente importante destacar que o dano moral coletivo, para ser configurado, exige comprovação de que a conduta praticada lesou direitos ou interesses difusos ou coletivos de forma relevante. No entanto, não há nos autos elementos concretos que demonstrem impacto moral significativo à sociedade, além do impacto econômico já alegado, o que afasta a necessidade de condenação em danos morais coletivos no valor fixado.

Por fim, a imposição de penalidades com base em critérios não previstos em lei viola não apenas o princípio da legalidade, mas também o da segurança jurídica. Qualquer restrição à liberdade de preços no mercado de combustíveis deve ser precedida de regulamentação específica que delimite os parâmetros objetivos de intervenção estatal, não cabendo ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

Diante de tais fundamentos, e considerando a evolução jurisprudencial que prestigia os princípios constitucionais da livre iniciativa e da legalidade,
dou provimento ao recurso de apelação
para reformar integralmente a sentença, afastando as limitações impostas à margem de lucro, bem como as condenações por danos morais coletivos e pela publicação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025